Tribunal: TJMT
Processo: 1013035-86.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013035-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA LADISLAU - CPF: 006.276.181-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI - CPF: 052.048.691-90 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 037.780.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 349-A, NA FORMA DO ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

– IRRESIGNAÇÕES EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1)
PLEITOS COMUNS ABSOLUTÓRIOS –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO TENTADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DAS DROGAS E DOS CELULARES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ASSEGURAM O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EM AMBOS OS ILÍCITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÕES BASILARES JÁ ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL –
3)
REINCIDÊNCIA SEDIMENTADA EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO
– 4)
INVIABILIDADE DE

INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 -
5)
MAJORANTE DO ARTIGO 40, III DA LEI DE DROGAS CARACTERIZADA –
6)
MANUTENÇÃO DA PENA QUE IMPEDE A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO OU MESMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
7)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
APELO DESPROVIDO
.

1)

Se as condições em que se desenvolveram as ações criminosas e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e dos aparelhos celulares [acompanhados de balança de precisão, controles e baterias de drone, instrumento de disparo para lançamento dos objetos, contendo um botijão de gás, um cano de metal e um compressor de ar, diversos chips e carregadores de celular, todos inclusive já embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço, ou seja, devidamente preparados para serem transportados por drone para o interior do presídio ou para lá serem lançados por instrumento de ar comprimido], aliadas aos seguros depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria tanto do crime de tráfico de entorpecentes como do favorecimento real impróprio, fica autorizada a manutenção do decreto condenatório e, por consequência, afasta-se o pleito absolutório;

2)
Considerando que
ambas as sanções basilares já foram fixadas nos patamares mínimos legais, o apelante carece de interesse recursal nesse ponto;

3)
Conquanto o MM. Juízo
a quo
tenha reportado inexistirem informações acerca do trânsito em julgado para a aplicação da reincidência, verificando-se que este ocorrera em 24/10/2020 [
ex vi
do ID 80758009 do respectivo processo eletrônico], deve manter-se irretocável a agravante outrora
reconhecida;

4)
Se al
ém da quantidade e variedade de drogas

[
898,51g
de maconha e
1,79g
de cocaína], que não foram sopesadas durante a primeira fase da dosagem penal, a
testou-se a reincidência do réu, bem como que integrava organização criminosa, sem olvidar das circunstâncias dos delitos que demonstraram seu alto grau de inserção na dedicação às atividades criminosas, inexiste qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da figura privilegiada ao tráfico de entorpecentes;

5)
Deve ser mantida a
majorante do artigo 40, III, da Lei de Drogas

[infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais], que ensejou o aumento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), inclusive em relação ao apelante, quem não só comprou em outro país e transportou o drone até a cidade de Rondonópolis-MT, mas também se fez presente
in loco
para implementar as atividades ilícitas nas imediações de presídio;

6)
I
nalterada a reprimenda nessa instância
ad quem
, seguem preservados todos os consectários dela decorrentes, inclusive o regime inicial fechado [
ex vi
do artigo 33, § 2.º, b,
a contrario sensu
, do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas] e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [
ex vi
do artigo 44, I e II do CP];

7)
De rigor a manutenção da prisão cautelar, mormente quando confirmado com robustez o
fumus comissi delicti
a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

APELANTE(S) EDUARDO SILVA LADISLAU

TIAGO FELIPE MARTINELLI

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os réus
EDUARDO SILVA LADISLAU
e
TIAGO FELIPE MARTINELLI
,
irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º
1013035-86.2021.8.11.0003
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente e os ora apelantes
condenados
às penas individualizadas, respectivamente, de
9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e de
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 349-A do Código Penal, na forma do art. 14, II, c/c art. 69, todos do Código Penal
, recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, os apelantes restaram
absolvidos
da imputação do crime de associação para o tráfico (
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
), na forma do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 139650877,
EDUARDO SILVA LADISLAU
postula a
absolvição
, ao entendimento de que não restou provado o seu envolvimento em quaisquer dos delitos. Finaliza
prequestionando
os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, e do o
in dubio pro reo
, bem como o artigo 5.º, inciso LVII, da Carta Maior; artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06, artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal e artigo 349-A do Código Penal.

Já
TIAGO FELIPE MARTINELLI
arrazoou por meio do ID 139650870, vindicando, de igual modo, a
absolvição da totalidade das imputações
, sob o viés de que o édito condenatório não possui substrato em provas concretas, daí porque, no seu entender, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, almeja a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
[sem especificar em relação a qual dos crimes]; o
afastamento da reincidência genérica
; o reconhecimento da
figura privilegiada
;
o decote da majorante do artigo 40, III da Lei de Drogas
, com a subsequente fixação do
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, além do
direito de recorrer em liberdade
.

As contrarrazões ministeriais aportaram no ID 139650891, pugnando-se pelo
desprovimento
dos respectivos recursos defensivos, a fim de manter
in totum
a r. sentença, nos moldes em que fora proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 151525663, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo
des
provimento
dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais
, inclusive adotando-as
per relationem
, com base na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
EDUARDO SILVA LADISLAU
e
TIAGO FELIPE MARTINELLI
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ressai da preambular acusatória que no dia 02/05/2021, por volta das 19h35min, nas proximidades da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (“Mata Grande”), zona rural do município de Rondonópolis, os ora apelantes, juntamente com os corréus
Fagner Hiago Oliveira de Aguiar
(não recorrente) e
Anderson Xavier
(desistência do recurso homologado no ID 139650881 – págs. 1/3), trouxeram e transportaram, visando entrega a consumo de terceiros,
07 (sete) porções de
maconha
, com massa bruta de
898,51g
(oitocentos e noventa e oito gramas e cinquenta e um centigramas)
, e
01 (uma) porção de
cocaína
, com massa bruta de
1,79g
(um grama e setenta e nove centigramas)
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, no dia e hora supracitados a polícia militar recebeu solicitação de apoio de policiais penais da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (“Mata Grande”), os quais informavam que um veículo modelo Astra, placas NPQ-2B09, cor prata, estava circulando na região, razão pela qual para lá se deslocaram, logrando encontrar referido carro estacionado em uma estrada vicinal, e, dentro dele, os ora apelantes
EDUARDO
e
TIAGO
, os quais tentaram empreender fuga a pé, porém, foram perseguidos e interceptados.

Realizada revista veicular, os policiais apreenderam
07 (sete) porções de maconha
e
01 (uma) de cocaína
, devidamente acondicionadas para serem transportadas para dentro do presídio, bem como
01 (uma) balança de precisão
,
01 (uma) mala contento 01 (um) controle e 02 (duas) baterias de drone
,
17 (dezessete) aparelhos de telefonia celular
,
11 (onze) carregadores
e
16 (dezesseis) chips, também de celulares
, todos embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço, prontos para serem lançados por drones para o interior da penitenciária, além de
documentos pessoais dos corréus

Fagner
e
Anderson
, apreendendo-se, outrossim, um
instrumento de disparo
utilizado para lançar produtos ilícitos no mesmo estabelecimento prisional, integrado por
01 (um) botijão de gás
,
01 (um) cano de metal
e um
compressor de ar
.

Na ocasião, os recorrentes
TIAGO
e
EDUARDO
confessaram que estavam no local procurando um drone, que recém haviam utilizado para soltarem entorpecentes e celulares no interior da “Mata Grande”, bem como que
Fagner
e
Anderson
também estavam nessa mesma empreitada usando uma motocicleta de cor preta, entretanto, lograram fugir assim que perceberam a aproximação policial.

Diante da informação de que
Fagner
e
Anderson
estariam no “Hotel Rondon Palace”, situado na Avenida Presidente Médici, ou na casa deste último, situada na Travessa 02, Bairro Vila Amizade, naquela mesma cidade, os policiais diligenciaram em perseguição e tiveram êxito em realizar a prisão apenas de
Fagner
no referido hotel.

Constatou-se que
Fagner
e o apelante
TIAGO
eram oriundos do município de Alto Taquari/MT e membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, com a função de promoverem a distribuição de drogas na região sul do Estado, sendo que
TIAGO
possuía uma loja de eletrônicos “de fachada” na reportada cidade.

Circunstanciados os fatos, passa-se ao enfrentamento das teses recursais propriamente ditas.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

Não obstante
EDUARDO SILVA LADISLAU
e
TIAGO FELIPE MARTINELLI
pretendam ser
absolvidos
das imputações dos crimes de tráfico de entorpecentes [
art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006]
e de favorecimento real impróprio [
art. 349-A do Código Penal]
, o lastro probatório amealhado aos autos atesta a manutenção do édito condenatório tal como prolatado.

A
prova da materialidade dos ilícitos em questão
encontra-se demonstrada pelos Autos de Prisão em Flagrante (ID 139649247 – págs. 3/4 e ID 139649247 – pág. 111); Boletim de Ocorrência (ID 139649247 – págs. 8/13); Termo de Exibição e Apreensão (ID 139649247 – págs. 18/19); Laudo Pericial Preliminar (ID 139649247 – págs. 79/80); Relatórios de Investigação (ID 139649247 – págs. 81/82 e págs. 103/104); Laudo Definitivo (ID 139650685 – págs. 1/3), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da persecução penal.

Com relação à
autoria delitiva
, embora a i. Defesa sustente a insuficiência probatória, quando interrogado pela autoridade policial,
EDUARDO SILVA LADISLAU
fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (ID 139649247 – págs. 24/26), postura que também foi adotada pelo corréu não recorrente,
Fagner Hiago Oliveira de Aguiar

(ID 139649247 – págs. 42/44), enquanto
Anderson Xavier
, por ter conseguido empreender fuga, foi inicialmente qualificado de forma indireta no ID 139649247 – pág. 108 e somente interrogado no ID 139649247 – págs. 122/123, quando, sem identificar quaisquer das pessoas que mencionou, alegou ter recebido uma proposta de dois homens, os quais lhe pagariam R$ 500,00 para lhes “dar uma força”. Juntamente com “outro rapaz” acabou aceitando a proposta e indo com ele até a Mata Grande. Para lá se deslocaram de moto (que ficou escondida no mato) e foi esse outro rapaz quem operou o drone para “jogar algo, que já estava empacotado, no interior da Mata Grande”.

Por sua vez, o
ora apelante TIAGO FELIPE MARTINELLI
alegou, na seara administrativa, que “Vacão” (
Anderson
) lhe contratou para adquirir um drone na cidade de Pedro Juan Cabaleiro/PY, e trazer o referido equipamento até Rondonópolis/MT. Para tanto, contou com a companhia de
Fagner
, quem lhe pediu carona [pois queria ir até Cuiabá], muito embora tenha se hospedado no mesmo hotel em que ficara na cidade de Rondonópolis-MT (ID 139649247 – págs. 59/62).

Em juízo (ID 139650858),
EDUARDO SILVA LADISLAU
negou as imputações, alegando que foi visitar um amigo, quando encontrou
TIAGO
, sozinho, com o veículo estacionado nas proximidades da Penitenciária da Mata Grande [o carro estava a cerca de 1 Km de distância do referido estabelecimento prisional], o qual lhe solicitou informações e pediu para aguardar “umas pessoas” [iria pagá-lo para ficar lhe fazendo companhia e para prestar um serviço que nem chegou a saber qual seria], afirmando que apesar da polícia ter chegado atirando e perguntando sobre drogas, não havia entorpecentes no carro.

De igual modo perante a autoridade judiciária (ID 139650858),
TIAGO FELIPE MARTINELLI
negou os fatos imputados, esclarecendo ter sido contratado por uma pessoa conhecida por “Vacão” (
Anderson
), por meio da rede social “
Facebook
”, a fim de adquirir um drone, deslocando-se à cidade de Rondonópolis/MT para realizar a entrega do aparelho e, ao retornar para Itiquira/MT, próximo a Pedra Preta/MT, recebeu uma ligação afirmando que o referido equipamento não estava funcionando, situação que teria ensejado seu retorno para Rondonópolis/MT.

No hotel, recebeu outra ligação com a notícia de que o equipamento estaria em determinado local, cuja localização foi mandada via “
WhatsApp
”. Como não conhecia a cidade, acessou o GPS que mostrava uma chácara [assento de grileiros], localizada aos fundos da Penitenciária “Mata Grande”. Contudo, ao chegar no local constatou que não havia nenhum equipamento. Não fora localizado entorpecentes no carro em que estava. Somente conhecia o
Fagner
, da própria cidade de Alto Taquari/MT.

Em idêntica linha e, também sob o crivo do contraditório,
o corréu não recorrente,

Fagner Hiago Oliveira de Aguiar
, negou as imputações minuciadas na exordial acusatória, exarando que trabalhava com
TIAGO
e que pegou uma carona com ele, de Itiquira/MT até Rondonópolis/MT, pois estava viajando para Cuiabá/MT a fim de visitar sua tia, tendo ambos ficado no mesmo hotel, na cidade de Rondonópolis/MT (ID 139650858).

Já o
corréu Anderson Xavier
confessou os crimes, afirmando ser membro do “Comando Vermelho” e que contratou
TIAGO
para adquirir o drone, todavia, na data dos fatos não foi possível aguardar o mesmo no local combinado em razão da chuva, bem como porque ficaram sem acesso à internet, dizendo, ainda, que o entorpecente era para ser introduzido na Penitenciária “Mata Grande” (ID 139650858).

Por sua vez, o
policial militar, Thiago Jose Tomaz de Aquino
ratificou a denúncia quando inquirido na fase judicial (ID 139650858), inclusive quanto à solicitação de apoio pelos policiais penais da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa e, quando chegaram ao local encontraram dois homens com um veículo estacionado, os quais procuravam um drone que havia caído e estavam tentando introduzir drogas e aparelhos celulares dentro da Penitenciária da Mata Grande. Em revista no interior do veículo, localizaram uma mala contento um controle e duas baterias de drone, diversos aparelhos celulares, carregadores e chips de telefonia, todos embalados e amarrados em carretéis de linhas e cabos de aço, prontos para serem introduzidos no interior do estabelecimento prisional.

Acrescentou que também foram encontrados: 01 balança de precisão, 01 porção de cocaína, 01 saco plástico grande contendo maconha e outras 06 porções da mesma substância, 01 botijão de gás, 01 cano de metal e um compressor de ar. Na ocasião,
TIAGO
disse ter sido contratado por
Anderson

para comprar o drone na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Eles estavam no local para introduzirem drogas e aparelhos celulares na “Mata Grande” (ID 139650858).

Novamente em juízo (ID 139650858), o
investigador de polícia civil, Rodrigo César Leal
, confirmou os termos da peça inaugural, dando destaque ao fato de Alto Taquari/MT ser um “corredor de drogas” e as investigações terem descortinado que
Fagner
era membro do “Comando Vermelho”. Na “Operação Hidra”, realizada pela Polícia Judiciária Civil em julho, posteriormente ao flagrante, foram repassadas algumas participações, onde
Fagner
apareceu em provas técnicas conhecidas como “exploração de celulares”, isto é, conversas de
Fagner
em um grupo de
WhatsApp
denominado “Logística Taquari”, constando todo o “fomento” e a comercialização de drogas naquele município. Em virtude dos chefes das facções criminosas estarem, em regra, dentro dos ergástulos públicos, não é ocasional a introdução de celulares em grandes presídios.

Especificamente sobre o ora apelante
TIAGO FELIPE
, conhecido como “Gauchinho”, disse ter se mudado para Alto Taquari em 2015, sempre laborando com a comercialização de aparelhos celulares, havendo informações da sua vinculação ao “Comando Vermelho” e, por ter acesso a tecnologias, incluindo chips de aparelhos celulares, auxiliava os criminosos a obterem os citados objetos, pois é de conhecimento da polícia que são utilizados diversos chips pelo mesmo criminoso, funcionando como uma espécie de apoio. Cada celular para ser introduzido corresponderia a um valor de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outro não foi o sentido do depoimento do
policial militar Alberto Fabiano Salles de Oliveira
, o qual, ainda na fase investigativa (ID 139649247 – págs. 14/16), evidenciou que a equipe recebeu solicitação de apoio de policiais penais da Mata Grande, informando que um veículo astra, de cor prata, estava circulando nas redondezas em atitude suspeita. Dirigiram-se até a região e abordaram o apontado veículo, de placas NPQ2B09, que estava estacionado em uma estrada vicinal. Encontraram no local Tiago e Eduardo, sendo que o primeiro tentou fugir correndo para a mata, porém foi detido. Resistiu, tentando se desvencilhar e continuar a fuga, mas conseguiram contê-lo com o uso de força e algemas. Os dois apelantes confessaram que estavam procurando um drone que haviam perdido na região, após terem utilizado o aparelho para soltar entorpecentes e celulares o interior da penitenciária.

Prosseguiu aduzindo que existiam outros dois comparsas em uma motocicleta preta, que conseguiram fugir ao perceber a aproximação policial. Realizada busca no interior do carro, encontraram uma mala contendo um controle de drone, duas baterias de drones e diversos celulares, carregadores de celulares e chips de telefonia, todos meticulosamente embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço, prontos para serem transportados por drones para dentro da penitenciária. Apreenderam também uma balança de precisão, um saco plástico grande contendo substância análoga à maconha, e outras seis porções da mesma substância, além de uma porção de cocaína. Os entorpecentes estavam, de igual modo, devidamente acondicionados para serem transportados para dentro da casa de detenção.

Finalizou seu depoimento com a certificação de que no carro havia um dispositivo formado por um botijão adaptado, um cano de metal e um compressor de ar que, segundo os apelantes, servia como instrumento de disparo dos objetos por cima do muro do presídio. Os documentos de
Fagner
e de
Anderson
também foram apreendidos no interior do veículo. Os apelantes disseram que eles estariam no Hotel Rondon Palace, na Av. Presidente Médice, no quarto 150 ou então no próprio endereço de
Anderson
, vulgo Vacão [casa na Travessa 2, Vila Amizade]. A equipe tática realizou diligências, inicialmente no hotel, onde a recepcionista informou que
Fagner
havia acabado de chegar. Ele foi encontrado no quarto 150 e preso. Já
Anderson
não estava no local e não foi localizado em sua residência.

Durante o procedimento administrativo penal (ID 139649247 – págs. 115/116), também foi ouvido o
policial penal, Maurício Batista da Silva
, quem minuciou que por volta das 13h30min do dia do fato, a equipe de policiais penais estava em rondas no perímetro externo da Mata Grande, quando avistaram um equipamento de drone sobrevoando em direção à unidade e comunicaram, via rádio, o chefe de plantão, que deslocou com outra equipe a fim de interceptar o equipamento. Já no pátio interno do estabelecimento penal foi avistado o drone deixando um pacote próximo às janelas do Raio III ID e os detentos estavam tentando resgatá-lo rapidamente. Objetivando frear a ação, foram efetuados disparos de arma de fogo em sinal de alerta e, como não se obteve sucesso, foi necessário conter a ação puxando o pacote das mãos dos recuperandos.

No pacote havia vários materiais ilícitos e entorpecentes. Em buscas na área externa, prosseguiu-se com as diligências na região, quando foram avistados dois indivíduos nas proximidades que empreenderam fuga assim que a viatura policial se aproximou. Foram necessários disparos de arma de fogo para contê-los, de modo que um dos indivíduos se rendeu, enquanto outro empreendeu fuga no matagal e não foi mais encontrado. Juntamente com eles havia uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes e os equipamentos de drone.

A prova testemunhal é irrefutável, portanto, no sentido de que os apelantes perpetraram os delitos de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III [
infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
], ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 349-A [
i
ngressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
]
, na forma do art. 14, II, c/c art. 69, todos do Código Penal.

A apreensão dos entorpecentes e dos aparelhos celulares ainda veio acompanhada de robusto acervo de materiais destinados à implementação da atividade ilícita [balança de precisão, controles e baterias de drone, diversos chips e carregadores de celular, instrumento de disparo para lançamento dos objetos, contendo um botijão de gás, um cano de metal e um compressor de ar], todos inclusive já embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço, ou seja, devidamente preparados para serem transportados por drone para o interior do presídio ou para lá serem lançados por instrumento de ar comprimido.

Em delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sempre relevante registrar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes,
porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o enunciado n.º 7, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça, vejamos:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, dos celulares e de todos os demais petrechos, assegura e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância, de modo que restam afastadas as pretensões absolutórias.

II – DA DOSAGEM DA PENA DE
TIAGO FELIPE MARTINELLI E SEUS CONSECTÁRIOS.

Subsidiariamente,
TIAGO FELIPE MARTINELLI
almeja a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
; o
afastamento da agravante da reincidência genérica
; o reconhecimento da
figura privilegiada
;
o decote da majorante do artigo 40, III da Lei de Drogas
, com a subsequente fixação do
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Assim foi dosada, na primeira instância, a pena de
TIAGO FELIPE MARTINELLI
,
in verbis
:

“...QUANTO AO ACUSADO
THIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI

em relação crime de tráfico de drogas:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado registra condenação nos autos 2958-31.2015.8.11.0040. Consigna-se que não há informações nos autos acerca do trânsito em julgado da referida condenação, assim como não se tem notícias acerca da interposição de recurso pelas partes. Todavia, o Juízo deixa de utilizar nesta fase dosimétrica. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Penal. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Ausentes atenuantes. Vislumbra-se a
agravante da REINCIDÊNCIA GENÉRICA
(CP, art. 61), eis que o acusado registra condenação nos autos 2958-31.2015.8.11.0040.
Consigna-se que não há informações nos autos acerca do trânsito em julgado da referida condenação, assim como não se tem notícias acerca da interposição de recurso pelas partes, de forma que a
pena provisória
vai fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena, todavia, o Juízo reconhece a
causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da LD
, razão pela qual majora a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

a serem cumpridos em regime inicialmente

FECHADO
, porque observados os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal, bem assim a reincidência e
700 (setecentos) dias multa
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Em relação ao Ingresso com Aparelho Celular em Estabelecimento Prisional:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal e o acusado registra condenação nos autos 2958-31.2015.8.11.0040. Consigna-se que não há informações nos autos acerca do trânsito em julgado da referida condenação, assim como não se tem notícias acerca da interposição de recurso pelas partes, todavia, será levada a efeito na segunda fase dosimétrica. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos agentes penitenciários. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a
pena base
em 03 (três) meses de detenção
.

Sem atenuantes. Vislumbra-se a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
(CP, art. 61), eis que
o acusado registra condenação nos autos 2958- 31.2015.8.11.0040. Consigna-se que não há informações nos autos acerca do trânsito em julgado da referida condenação, assim como não se tem notícias acerca da interposição de recurso pelas partes
, razão pela qual a
pena intermediária
vai fixada em
04 (quatro) meses de detenção
.

Ausentes causas de aumento, vislumbra-se a
causa de diminuição
de pena prevista no
art. 14, II, do CP
, qual aplica-se em sua fração máxima, qual seja, 2/3, razão qual fixa-se a
pena definitiva
em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Desde logo,
UNIFICA-SE as sanções
penais
06 (seis) anos e 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal, bem assim a reincidência e 700 (setecentos) dias-multa...”
– grifei – ID 139650835 – págs. 12/14.

Clarividente que
ambas as sanções basilares já foram fixadas nos patamares mínimos legais, de modo que o apelante
carece de interesse recursal nesse ponto
.

Especificamente quanto à
reincidência
aplicada nas segundas fases das dosimetrias, relacionada à condenação ostentada por
TIAGO FELIPE MARTINELLI
nos autos de n.º
2958- 31.2015.8.11.0040
, ainda que o MM. Juízo
a quo
tenha reportado inexistirem informações acerca do trânsito em julgado, este ocorrera em
24/10/2020
[
ex vi
do ID 80758009 do respectivo processo eletrônico], de modo que segue irretocável a agravante outrora reconhecida.

De outro viés, quanto à
causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
,
é cediço que
os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, como já pontuado,

além da quantidade e variedade de drogas

[
898,51g
de maconha e
1,79g
de cocaína], que não foram sopesadas durante a primeira fase da dosagem penal, verifica-se que
TIAGO FELIPE MARTINELLI
é réu reincidente [registra condenação transitada em julgado pelo crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, referente à ação penal de numeração única 2958-31.2015.8.11.0040, Código 125896]
, de modo que inexiste qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da figura privilegiada.

Como se não bastasse, a prova oral colhida ainda atestou que o apelante integrava organização criminosa, sem olvidar das circunstâncias dos delitos que demonstraram seu alto grau de inserção na

dedicação às atividades criminosas, pois ensejaram a apreensão das drogas supramencionadas
, bem como de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) mala contento 01 (um) controle e 02 (duas) baterias de drone, 17 (dezessete) aparelhos, 11 (onze) carregadores e 16 (dezesseis) chips de celular, todos embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço, prontos para serem lançados por drones para o interior da penitenciária da Comarca de Rondonópolis, uma das maiores do Estado, apreendendo-se, também, um instrumento de disparo utilizado para lançar produtos ilícitos no mesmo estabelecimento prisional, integrado por 01 (um) botijão de gás, 01 (um) cano de metal e um compressor de ar.

Por sua vez, a
majorante do artigo 40, III, da Lei de Drogas
[infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais], que ensejou o aumento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), deve ser mantida, inclusive em relação ao ora apelante
TIAGO
, quem não só comprou em outro país e transportou o drone até a cidade de Rondonópolis-MT, mas também se fez presente
in loco
para auxiliar seus comparsas no implemento das atividades ilícitas nas imediações do Presídio da Mata Grande.

Finalmente, registre-se que inalterada a reprimenda nessa instância
ad quem
, seguem preservados todos os consectários dela decorrentes, inclusive o
regime inicial fechado
[
ex vi
do artigo 33, § 2.º, b,
a contrario sensu
, do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas] e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [
ex vi
do artigo 44, I e II do CP].

III -

DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Especificamente no ponto em que mantida a prisão de
TIAGO FELIPE MARTINELLI
, bem como a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciado o recurso interposto, ainda se encontram presentes os requisitos da sua custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença e decidido quando do julgamento do
Habeas Corpus
de n.º
1013644-78.2021.8.11.0000
,
in verbis
:

“...existem motivos plausíveis para que Tiago Felipe Martinelli Scatambuli seja mantido em cárcere provisório para o resguardo da ordem e segurança públicas, porquanto a
gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, as circunstâncias em que perpetrados os ilícitos e a aparente periculosidade social por ele ostentada bem evidenciam a necessidade de mantê-lo afastado do convívio social
, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente garantida à todos os cidadãos...”
– grifei - ID 139650782 – pág. 9.

Ou seja, a segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nessa instância a prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
e assegurar a
aplicação da lei penal
, em especial diante da concreta demonstração da real periculosidade do apelante, que além de registrar condenação nos autos de n.º 2958-31.2015.8.11.0040, ainda responde ao feito de n.º 242-64.2018.8.11.0092.

Ademais, segundo entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(HC 396.974/BA, Rel.: Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), como é a hipótese em apreço.

Por essas razões é que se
mantém a prisão preventiva
de
TIAGO FELIPE MARTINELLI
.

IV - DO PREQUESTIONAMENTO.

Também no c
ontexto das razões recursais,
EDUARDO SILVA LADISLAU

prequestionou
,

para efeito de interposição de recursos especial e extraordinário,
os princípios da dignidade da pessoa humana, da
proporcionalidade, da razoabilidade, e do o
in dubio pro reo
, invocando, ainda o artigo 5.º, inciso LVII, da Carta Maior; artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06, artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal e artigo 349-A do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os princípios e os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

V – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos recursos interpostos por
EDUARDO SILVA LADISLAU
e
TIAGO FELIPE MARTINELLI
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º
1013035-86.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023